Tribunal: TJMT
Processo: 1023587-85.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023587-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE ALVES DE JESUS - CPF: 209.107.621-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE ALVES DE JESUS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI 11.343/2006), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003) – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS CONDENAÇÕES PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES DO AGRAVADO – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA É CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO – CONTUDO HAVENDO CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS E/OU EQUIRADO A HEDIONDOS – CÁLCULOS DEVERÃO SER FEITOS DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância ao principio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se, precipuamente, a natureza da infração penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023587-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE ALVES DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos de Executivo de Pena nº 0001415-46.2013.8.11.0045, indeferiu o pedido ministerial de extensão dos efeitos da reincidência específica e, por consequência, deixou de aplicar as frações de 3/5 para progressão de regime aos crimes hediondos e, 1/1 para o livramento condicional aos crimes hediondos e os previstos no artigo 44, da Lei n. 11.343/2006 (id. 150884695).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que
“ao indeferir o pedido de extensão dos efeitos da reincidência, além de violar os artigos 83, inciso V, do Código Penal, e 2º. §2º, da Lei nº 8072/90, dissente da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.”

Aduz, que, “
no caso em apreço, verifica-se que houve o reconhecimento da condição de reincidente específico na sentença condenatória oriunda da ação penal nº. 1415-46.2013.811.0045, sendo imperiosa, portanto, a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade das penas executadas nos autos de origem, readequando-se, por consequência, as frações de progressão de regime e livramento condicional da pena para as frações mais gravosas aplicáveis ao apenado reincidente.”

Ao final pleiteia a extensão dos efeitos
“da reincidência específica sobre a totalidade das condenações executadas nos autos de origem e, por consequência, determinar a aplicação das frações para a progressão de regime e livramento condicional previstas ao apenado reincidente específico sobre a pena oriunda dos autos nº. 738- 89.2008.811.0045, nos termos dos artigos 83, inciso V, do Código Penal, 2º, §2º, da Lei nº. 8.072/90 e art. 44, da Lei nº. 11.343/2006.”
(id. 150884694)
.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requer o não provimento do recurso (id. 150884697).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 150884696).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto (id. 155510650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE ALVES DE JESUS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de Executivo de Pena nº 0008026-88.2017.8.11.0040, que indeferiu o pedido ministerial de extensão dos efeitos da reincidência específica e, por consequência, deixou de aplicar as frações de 3/5 para progressão de regime aos crimes hediondos e, 1/1 para o livramento condicional aos crimes hediondos e os previstos no artigo 44, da Lei n. 11.343/2006.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU –verificou-se que o agravado
JOSE ALVES DE JESUS
possui as seguintes condenações registradas no Executivo de Pena de nº 0001415-46.2013.8.11.0045.

– Guia de Execução Penal oriunda dos autos de n. 0000738-89.2008.8.11.0045: crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, cometido em 25/02/2008, sentença proferida em 30/09/2008, com trânsito em julgado em 15/10/2008;

– Guia de Execução Penal oriunda dos autos de n. 0003562-16.2011.8.11.0045: crime de tráfico de drogas, cometido em 01/10/2011, sentença proferida em 12/06/2012, com trânsito em julgado em 19/11/2013; e,

– Guia de Execução Penal oriunda dos autos de n. 0001537-23.2011.8.11.0015: crime de porte ilegal de arma de fogo, sentença proferida em 24/06/2014 com trânsito em julgado em 06/10/2014.

Em sentença proferida nos autos de ação penal nº 0003562-16.2011.8.11.0045, o Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde reconheceu a agravante da reincidência em desfavor do agravado (id. 150884698 – fls. 407).

Em 30/05/2020, o Juízo da Execução Penal de Lucas do Rio Verde assim decidiu:

“(...) INDEFIRO o pedido ministerial de extensão dos efeitos da reincidência do recuperando para a guia de execução penal oriunda do feito nº. 738-89.2008.811.0045 (movimento 21.1), vez que tal condição não foi reconhecida no momento da prolação da sentença, não cabendo ao Juízo da Execução Penal fazê-lo”.
(id. 150884695).

Irresignado com o
decisum
, o Ministério Público interpôs o presente agravo requerendo a extensão dos efeitos da reincidência específica sobre a totalidade das condenações executadas nos autos de origem e, por consequência, determinar a aplicação das frações para a progressão de regime e livramento condicional previstas ao apenado reincidente específico sobre a pena oriunda dos autos nº. 738- 89.2008.811.0045, nos termos dos artigos 83, inciso V, do Código Penal, 2º, §2º, da Lei nº. 8.072/90 e art. 44, da Lei nº. 11.343/2006.

Com parcial razão o
Parquet
.

É cediço que o legislador não estabeleceu distinção entre as penas de condenações anteriores à reincidência e somente impôs que as penas deveriam ser somadas para fins de determinação de regime e concessão de livramento condicional, conforme dispõe o art. 111, parágrafo único da Lei de Execução Penal.

Todavia, as condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo da Execução Penal para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66, da LEP, descabendo falar-se em
reformatio in pejus
ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal (AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Ademais, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. POSSIBILIDADE.

1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios
.

2. Nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas.

3. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021) (grifei).

No caso, o agravado, ao tempo da prática do delito hediondo que ensejou a segunda condenação (Ação Penal n. 0003562-16.2011.8.11.0045), já tinha condenação transitada em julgado por ter perpetrado outro ilícito hediondo (Ação Penal n. 0000738-89.2008.8.11.0045), devendo, portanto, a reincidência específica em crime hediondo adquirida pelo recorrido no curso da execução penal, surtir efeitos sobre todas as penas atinentes a crimes dessa mesma natureza, incluindo o remanescente daquelas aplicadas quando ele ainda não tinha a condição de reincidente específico.

Contudo, em observância ao principio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum. Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6. Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável.”
(Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Ante o exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo ministerial, para reconhecer a reincidência sobre a totalidade das penas, por ser uma circunstância de caráter pessoal, porém, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos e/ou equiparado a hediondo, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se, precipuamente, a natureza da infração penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023